Tribunal: TJDFT
Processo: 0752750-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0752750-68.2020.8.07.0000 PACIENTE: DIELSON SILVA ALVES IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Ricardo Antônio Borges Filho impetra habeas corpus em favor de Dielson Silva Alves contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama que lhe negou o direito de apelar em liberdade. Ele foi preso em flagrante no dia 14/07/2020, acusado de infringir o artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, convertida em prisão preventiva na audiência de custódia, ressaltando o Juiz os antecedentes penais do réu. O feito tramitou regularmente e culminou na condenação do paciente em dois anos e oito meses de reclusão, no regime semiaberto, além de multa. A autoridade apontada como coatora fixou o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, considerando as condições pessoas do réu, negando o direito de apelar em liberdade. Sustenta a impetração que não houve violência ou grave ameaça a pessoa, não se evidenciando concretamente a periculosidade social do paciente, que não ameaça a ordem pública. Aduz que a decisão é desarrazoada, uma vez que a própria sentença admitiu que ele não tem má conduta social nem denota uma personalidade propensão à transgressão. Tendo o paciente endereço certo, requer imediato alvará de soltura; no mérito, pede a confirmação da liminar. O paciente conta quarenta anos de idade e foi condenado por infringir o artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque, por volta de 04h00min do dia 14/09/2020, ele tentou subtrair cerca de dez mil, trezentos e trinta e quatro reais, e um telefone celular Xiaomi MI 9T Pro, da loja "Eneas Moto", situada no Lote 14 da CL da quadra 23 do Setor Leste, Gama, junto com Romildo José Vieira, depois de arrombar a porta do estabelecimento e um cofre existente no local. O furto não foi consumado porque a ação foi interrompida com a chegada policiais militares que prenderam os ladrões em flagrante quando se preparavam para fugir (ID 79329930, página 01). Num juízo de cognição sumária, entende-se que a prisão deve ser mantida, diante do risco ponderável de recidiva, considerando os antecedentes do paciente, useiro e vezeiro em praticar crimes patrimoniais (ID 22281740). Além disso, ele respondeu preso ao processo e foi condenado no regime semiaberto, de sorte que a sua condenação não favorece a pretensão de soltura antecipada. É preciso previamente ouvir o Juiz e o Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de dezembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator